Tribunal: STF
Processo: ARE 1327733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DO RÉU GABRIEL SCHROEDER. PRELIMINARMENTE: MULTA DO ART. 265 DO CPP INCABÍVEL NO CASO PRESENTE. JUSTIFICATIVA REALIZADA PELO PROFISSIONAL E ACATADA POR ESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CAUSÍDICO COMO DEFENSOR DO RÉU DIANTE DA JUSTIFICATIVA APRSENTADA. MÉRITO: INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA, NÃO OBSTANTE A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES DO APELANTE. ELEMENTOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS. ALMEJADA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NO FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM MAIOR RIGOR. NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Cuida-se de apelação criminal interposta por Gabriel Schroeder contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Videira, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, por infração ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006 e Lei n.° 8.072/1990.
    A insurgência cinge-se à dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, porquanto, ao ver da defesa, os predicativos necessários para sua concessão da benesse foram preenchidos pelo apelante.
    Mas, adianto, razão não lhe assiste.
    (...)
    Verifica-se, pois, que para diversos requisitos, qual seja: (i) que o agente seja primário; ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. 
    (...)
    No caso concreto, o acusado é primário e não possui antecedentes criminais, conforme atestam as certidões de fls. 716/718, apesar de que não há se falar em circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, eis que sopesada negativamente a pena -base dado a natureza do entorpecente (artigo 42, da Lei n. 11.343/06).
    Com relação a dedicação regular do réu à atividade delituosa, apercebe-se a partir dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na posse de Célio e Gerson - corréus -, que o apelante dedicava tempo e esforços à consecução da atividade criminosa, adotando-a como um lucrativo meio de vida, porquanto, em diversos pontos das suas interações foi possível observar trocas de informações a respeito do fornecimento de drogas e transações anteriores relacionadas ao tráfico.
    (...)
    Além do que, casos como o ora analisado, envolvendo grande quantidade de entorpecentes, entendo ser possível o reconhecimento da dedicação às atividades criminosas ao agente.
    Isto porque a aquisição deste montante de entorpecente para fins de distribuição exige envolvimento e experiência do agente na prática de ilícitos sendo necessário, ainda, envidar esforços e divisão de tarefas na consecução do delito, tornando-se inviável, deste modo, a aplicação da causa de especial diminuição de pena em análise.
    Considerando desses elementos, é evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas, principalmente à venda de entorpecentes, escolhendo-o como meio de vida.
    (...)
    Portanto, acertada a decisão singular que vedou a aplicação da benesse contida no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 com base na comprovação da dedicação a atividades criminosas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente